Tribunal: TJDFT
Processo: 0729538-13.2023.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo ilustre advogado Carlos Henrique Melo Vieira, em favor de GABRIEL SANTOS E SANTOS, com a finalidade de se obter a reversão da r. decisão proferida pelo MM. Juiz do Núcleo Permanente de Audiências de Custódia, que lhe concedeu liberdade provisória, vinculada ao pagamento de fiança Nas razões que foram lançadas na petição inicial, o ilustre Impetrante narra que o paciente foi preso e autuado em flagrante, na última sexta-feira, dia 21/07/2023, pela suposta prática do delito tipificado pelo art. 306, § 1o, inciso I, da Lei 9.503/97, oportunidade em que a d. Autoridade policial arbitrou fiança no importe de R$ 1.000,00 (mil reais), a qual não foi recolhida por falta de condições financeiras de sua família. Na audiência de custódia, o d. Juiz plantonista concedeu liberdade provisória ao paciente, reduzindo o valor da fiança para R$ 500,00 (quinhentos reais). Acrescenta que o paciente trabalha como vendedor e recebe mensalmente apenas um salário mínimo, sem ter carteira assinada, “gasta com transporte de ida e volta de casa ao serviço, além de custear sua alimentação, roupas, conta de água e energia elétrica, dentre outras coisas essenciais. Não sobra nada no final do mês. Às vezes tem que receber ajuda de terceiros para poder alimentar sua família”. Ressalta o ilustre Impetrante que está atuando “pro bono”, por ter consciência de que o paciente é hipossuficiente. Aduz que o paciente possui endereço certo, além de trabalho digno, não tendo qualquer risco de ausentar-se do distrito da culpa, não havendo justificativa para a manutenção de seu encarceramento, enquanto se aguarda o pagamento da fiança arbitrada. Reafirma que aplicar fiança para quem não tem condições de efetuar o pagamento, é a mesma coisa que converter a prisão em flagrante em preventiva, isso porque o autuado em flagrante permanecerá preso. Com amparo na argumentação supra, requer o deferimento da liminar vindicada, com sua posterior confirmação à ocasião do julgamento do mérito, para o fim de assegurar ao paciente o direito de responder ao processo em liberdade, sem o pagamento da fiança arbitrada. Este o breve relatório. Passo a decidir. Pela análise dos autos – APF no 249/2023, 3a DP, distribuído para a 6a Vara Criminal de Brasília, verifica-se que o paciente foi preso e autuado em flagrante no dia 21/07/2023, por suposta incursão na conduta tipificada no art. 306, § 1o, inciso I, da Lei 9.503/97. Ao analisar o auto de prisão em flagrante, o MM Juiz prolator da r. decisão combatida, concedeu liberdade provisória ao paciente, e reduziu a fiança arbitrada pela autoridade policial para R$ 500,00 (quinhentos reais), por entender que há elementos nos autos que indiquem condições do autuado de pagá-la. A d. Defesa afirma que o paciente deve ser posto em liberdade, sem o pagamento da fiança, por não possuir condições financeiras para suportar o valor arbitrado. Esclarece ser o paciente vendedor em loja de roupas, sendo o único mantenedor da família. Entretanto, conforme ficou registrado na r. decisão objurgada, o paciente dirigia veículo e estava fortemente embriagado, não estando presente a vulnerabilidade. Não obstante entender que no caso o valor fixado como fiança é proporcional e razoável, tenho que a ordem deve ser concedida. Em primeiro lugar, entendendo o d. Juízo que as circunstâncias determinam a imposição da cautelar consubstanciada no recolhimento de fiança, a providência imediata que se impõe é a colocação do paciente em liberdade, sendo que o passo seguinte consiste em se estabelecer prazo para que o valor respectivo seja devidamente recolhido. Superado esse interstício e não sendo o montante resgatado, só então estará justificado o decreto de prisão preventiva, diante do não cumprimento da medida cautelar fixada, como acontece, aliás, com qualquer outra que venha a ser desonrada. Na hipótese, porém, a liberdade provisória foi concedida ao paciente por ocasião de sua prisão em flagrante, ocorrida na sexta-feira, dia 21/07/2023, continuando ele recolhido ao cárcere em face do não pagamento. Contudo, a meu sentir, o mais correto e apropriado, repita-se, seria que, primeiro, fosse ele posto em liberdade, fixando-se prazo para que viesse a honrar o montante fixado a título de fiança, justificando-se o encarceramento apenas em caso de não atendimento da indigitada cautelar, principalmente porque o paciente possui emprego, estava dirigindo embriagado e a fiança foi fixada em valor extremamente razoável. Embora conste que o paciente tenha informado sua irmã acerca de sua prisão, ainda não efetuou o pagamento do valor fixado. Estas circunstâncias, por si sós, já caracterizam constrangimento ilegal apto a resultar no deferimento do pedido de liminar que fora postulado. A propósito do tema, confiram-se os julgados a seguir transcritos, oriundos da jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça, inclusive de minha relatoria: “(...) 1. Não se justifica o encarceramento de paciente pelo não recolhimento de valor arbitrado a título de fiança, especialmente porque, entendendo o Juízo que as circunstâncias determinam a imposição da referida cautelar, a providência imediata é a colocação do paciente em liberdade, sendo que o passo seguinte, por sua vez, consiste em se estabelecer prazo para que o valor respectivo seja devidamente recolhido. Superado esse interstício e não sendo o montante resgatado, aí sim se justifica o decreto de preventiva, diante do não cumprimento da medida cautelar fixada, como acontece, aliás, com qualquer outra que venha a ser desonrada. (...) 3. Ordem concedida". (Acórdão 1215851, 07234249720198070000, Relator: J. J. COSTA CARVALHO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 14/11/2019, publicado no PJe: 22/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)". “(...) 2. Vigora no âmbito do Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que, não demonstrada a presença dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, autorizadores da custódia preventiva, configura-se constrangimento ilegal a manutenção da prisão com base unicamente no não pagamento da fiança arbitrada, mormente porque já reconhecida a possibilidade de concessão da liberdade provisória. (...) 5. Ordem concedida. (Acórdão 1635462, 07347548620228070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 3/11/2022, publicado no PJe: 11/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)". Ante o exposto, sem mais delongas, DEFIRO A LIMINAR REQUERIDA e assim o faço para o fim de que seja o paciente posto em liberdade, se por outro motivo não estiver preso, ficando mantidas as demais medidas cautelares já fixadas pelo d. Juízo por ocasião da realização da audiência de custódia e aqueloutras que porventura forem impostas pelo d. Juízo do conhecimento, devendo o respectivo termo ser assinado oportunamente, sob pena de revogação. Concedo à presente decisão força de alvará de soltura e de mandado de intimação. Cumpra-se imediatamente e intimem-se. Encaminhem-se oportunamente os presentes autos, em horário normal de expediente, ao eminente Relator natural, o Senhor Desembargador Roberval Casemiro Belinati, observadas as cautelas de praxe e com as nossas homenagens. Brasília-DF., 23 de julho de 2023, às 15h40. Desembargador J. J. Costa Carvalho (No Plantão Judicial do Conselho da Magistratura)